Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004813-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERI JOSE ANDRADE - CPF: 161.731.551-68 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1004813-96.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrido:
NERI JOSE ANDRADE
.

Data do Julgamento:
07 a 10
/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – QUITAÇÃO – MANUTENÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrado que o reclamante ainda possua saldo devedor que legitime a continuidade dos descontos em benefício previdenciário após a quitação da dívida feita eM fevereiro/2024.

2.

Não havendo a comprovação da inadimplência, o valor descontado do benefício deve ser restituído ao reclamante, conforme fixado na sentença.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Não comprovada à legalidade da cobrança, o requerente faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme determinado na sentença.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais em favor do autor, além de confirmar a liminar anteriormente deferida. Na petição inicial, o autor alegou que renegociou a dívida de cartão de crédito consignado em setembro de 2019, porém o banco continuou a realizar descontos em sua folha de pagamento após a quitação do parcelamento em dezembro de 2023. Pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, sustentando negligência da instituição financeira. O banco, por sua vez, defendeu que os descontos eram devidos e que a sentença foi desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após a quitação da dívida; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois o banco, ao deixar de efetuar corretamente os descontos acordados, causou o saldo devedor atual, assumindo a responsabilidade exclusiva pela falha.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor decorrente dos descontos indevidos.

6.

Recurso improvido.”
(N.U 1008900-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025